Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004728-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): VANDERLEI LIRA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Considerando a Portaria-Conjunta no 247 de 16.3.2020 e o direito constitucional à liberdade (CF/88, art.5o), passo a analisar a impetração monocraticamente, sem prejuízo ratificação da e. Primeira Câmara Criminal.
Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEI LIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 333619), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da lei no 10.826/2003- (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34877464), com documentos (ID 34877472/ID 34877498).
O pedido liminar foi indeferido (ID 35808479).
O Juízo singular prestou informações (ID 38141471).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:
“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Expedição de Alvará de Soltura. Ausência de Fundamentação acerca da Prisão Preventiva - Suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. Indícios suficientes de autoria e materialidade (justa causa) - Substâncias entorpecentes encontradas, inclusive grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo. - Prática de crime que coloca em risco a saúde e a vida da população - Manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Art. 312 -CPP). Parecer pela denegação da ordem.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 39529498)
Vejamos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 20.2.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), pelo Boletim de Ocorrência de fls. 33/34, pelo Termo de Apreensão de fls. 06, pelo Laudo de Constatação de fls. 20/30 e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante, dos quais se denota a existência da droga. [...]
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do custodiado. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos: a) troncos e galhos recém-cortados da planta cannabis sativa, com massa bruta, de 1,680 kg; b) folhas ressacadas análogas à cannabis sativa, com massa bruta de 18,642g; c) material vegetal seco e prensado de substância análoga à maconha, com massa bruta de 163,239g; d) folhas recém-colhidas de cannabis sativa, com massa bruta de 0,525 kg; os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: [...]
Ademais, impende consignar que também foram apreendidas na propriedade rural do custodiado um revólver Rossi, calibre .38, número de série E 231141, duas espingardas Rossi, calibre .36, oito cartuchos intactos de calibre .38 e dois cartuchos intactos de calibre .36, evidenciando, mais uma vez, a periculosidade da conduta perpetrada pelo agente.
Por fim, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VANDERLEI LIRA DA SILVA [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 333619)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente no cultivo e venda de drogas pelo aplicativo whatsapp, extraída das apreensões de troncos e galhos recém cortados da planta cannabis saliva, com peso de 1,680kg (um quilo e seiscentos e oitenta gramas), folhas de maconha ressecadas com peso de 18,642g (dezoito gramas, seiscentos e quarenta e dois centigramas), maconha prensada com peso de 163,239g (cento e sessenta e três gramas e duzentos e trinta e nove centigramas), folhas de maconha recém-colhidas pesando 0,525kg (quinhentos e vinte e cinco gramas), além de um revólver Rossi, calibre .38, duas espingardas Rossi, calibre .36, oito cartuchos intactos de calibre .38 e dois cartuchos intactos de calibre .36, após informações anônimas recebidas pelo investigador de polícia Jorge Daniel da Silva (ID 34877486).
As apreensões de maconha [prensada, folhas secas, recém colhidas e galhos], armas [um revólver e duas espingardas] e munições [dez cartuchos], somadas as informações anônimas sobre o cultivo e comercialização de drogas na propriedade do paciente, justificam a constrição cautelar. (STJ, HC no 326.772/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 10.11.2015; STJ, HC no 449.453/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.6.2018)
Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
O paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (Sistema Primus e http://siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa, qual seja “Agrovila 5, lote 100, sítio Beira Rio, zona rural, Tangará da Serra/MT” (ID 34877480), exerce ocupação de “agricultor” (ID 34877482) e possui família constituída (ID 34877481), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas. (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016)
Não bastasse, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 20.2.2020, sem ter sido oferecida a denúncia (Sistema Primus - Código 336436).
Com efeito, “se transcorridos mais de 2 (dois) meses de inércia ministerial para deflagrar a persecução penal em Juízo, deve ser reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da prisão cautelar” (TJMT, HC NU 0091109-93.2015.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 10.9.2015).
Ponderadas os predicados do paciente [primariedade, endereço certo e família constituída], a natureza da droga [maconha in natura], o excesso de prazo para oferecimento da denúncia [dois meses] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)
Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares impostas.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO